Tribunal: TJBA
Processo: 8001958-32.2017.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001958-32.2017.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES, GABRIEL MARTINS DA SILVA SERRA

APELADO: MARTINHA MATOS DA SILVA

Advogado(s)
:
RENILDO SANTOS DE CARVALHO

ACORDÃO

DIRE
ITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. MODULAÇÃO DO TEMA 608 DO STF. DIREITO RECONHECIDO (TEMA 916 DO STF). APELAÇÃO
IM
PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Araci

em face da sentença de ID 99770804, q
ue julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de
FGTS
formulado por servidora contratada sem prévia aprovação em concurso público para o exercício de funções administrativas e de saúde entre
03/03/1997 e 30/03/2017
. A sentença declarou a nulidade do vínculo e condenou o ente público ao recolhimento dos depósitos fundiários de todo o período, fundamentada na revelia do réu e na prova documental (contracheques e CNIS). O apelante argui a prescrição quinquenal, a ausência de prova da continuidade ininterrupta do serviço e o caráter genérico da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) aplica-se a prescrição quinquenal ou trintenária ao FGTS, diante da modulação de efeitos operada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 608
; (ii) a documentação constante dos autos é suficiente para comprovar o vínculo ininterrupto de vinte anos; (iii) o direito ao FGTS persiste em face da nulidade co
ntratual por falta de concurso público.

III. Razões de decidir

3.
Prescrição:
O STF, ao julgar o ARE 709.212 (Tema 608), fixou o prazo quinquenal para a cobrança de FGTS, mas modulou os efeitos para resguardar a prescrição trintenária às ações ajuizadas em até cinco anos após o julgamento (ocorrido em 13/11/2014). Como a presente demanda foi proposta em
31/07/2017
, aplica-se o prazo de 30 anos, abrangendo integralmente o período postulado (1997-2017).

4.
Continuidade do vínculo:
A autora apresentou farta prova documental, composta por contracheques (IDs 99770780 a 99770783) e extrato do CNIS (ID 99770779), que demonstram a prestação de serviços prolongada. Ante a inércia do Município em apresentar seus registros funcionais, o que atrai a aplicação do art. 373, inciso II, do CPC, deve ser mantido o reconhecimento da continuidade do serviço público.

5.
FGTS em contrato nulo:
A tese fixada pelo STF no
Tema 916
(RE 765.320) e o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 garantem ao servidor contratado sem concurso público o direito à contraprestação salarial e aos depósitos de FGTS. A iliquidez da sentença não a torna genérica, cabendo a apuração exata do montante em liquidação de
julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e
im
provido
. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da condenação (Art. 85, § 11, do CPC).

7.
Teses de julgamento:
"1. A pretensão de cobrança de FGTS em ações ajuizadas até 13/11/2019 submete-se ao prazo prescricional trintenário, em conformidade com a modulação de efeitos do Tema 608 do STF. 2. A contratação de servidor público sem concurso público gera direito ao recebimento dos depósitos de FGTS referentes a todo o período trabalhado, respeitado o limite prescricional aplicável."

Referências:

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 37, § 2º.

BRASIL. Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 19-A.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário com Agravo nº 709.212/DF (Tema 608). Relator: Ministro Gilmar Mendes. Julgado em 13/11/2014.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário nº 765.320/MG (Tema 916). Relator: Ministro Teori Zavascki. Julgado em 15/09/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001958-32.2017.8.05.0014
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ARACI e como apelada MARTINHA MATOS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06